Tribunal: TJES
Processo: 5003421-40.2026.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CORRÉ. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, e 155, §4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do ECA, sob a acusação de ter planejado e executado homicídio mediante emboscada, com auxílio de menor, bem como subtraído e destruído bem da vítima, alegando a defesa ausência de indícios suficientes de autoria e requerendo o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

4- A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório de investigação.

5- Os indícios de autoria decorrem do relato detalhado da menor corré, confirmado em juízo por delegado de polícia, bem como por elementos investigativos que indicam o planejamento do crime e a atuação do recorrente.

6- Depoimentos de policiais que participaram diretamente da investigação possuem valor probatório e não se confundem com testemunho indireto.

7- Testemunho da genitora da vítima reforça o contexto de motivação, evidenciando ameaça prévia relacionada ao envolvimento da vítima com ex-companheira do acusado.

8- Elementos colhidos demonstram plausibilidade da versão acusatória quanto à execução mediante emboscada e motivação torpe, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras.

9- A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

10- Havendo indícios suficientes quanto ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos (furto qualificado e corrupção de menores) devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza. 2. Depoimentos de policiais que participaram da investigação, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar a pronúncia. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. Reconhecida a admissibilidade da acusação quanto ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º, e 78, I; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 155, §4º, IV; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no HC n. 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003421-40.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CORRÉ. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, e 155, §4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do ECA, sob a acusação de ter planejado e executado homicídio mediante emboscada, com auxílio de menor, bem como subtraído e destruído bem da vítima, alegando a defesa ausência de indícios suficientes de autoria e requerendo o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

4- A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório de investigação.

5- Os indícios de autoria decorrem do relato detalhado da menor corré, confirmado em juízo por delegado de polícia, bem como por elementos investigativos que indicam o planejamento do crime e a atuação do recorrente.

6- Depoimentos de policiais que participaram diretamente da investigação possuem valor probatório e não se confundem com testemunho indireto.

7- Testemunho da genitora da vítima reforça o contexto de motivação, evidenciando ameaça prévia relacionada ao envolvimento da vítima com ex-companheira do acusado.

8- Elementos colhidos demonstram plausibilidade da versão acusatória quanto à execução mediante emboscada e motivação torpe, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras.

9- A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

10- Havendo indícios suficientes quanto ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos (furto qualificado e corrupção de menores) devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza. 2. Depoimentos de policiais que participaram da investigação, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar a pronúncia. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. Reconhecida a admissibilidade da acusação quanto ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º, e 78, I; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 155, §4º, IV; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no HC n. 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAN VIEIRA RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES,
que o pronunciou pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I e IV; 155, §4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a única base para a decisão de pronúncia são os depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e a confissão da menor, que atuou sob grande pressão psicológica e medo, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
19047271
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAN VIEIRA RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES,
que o pronunciou pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I e IV; 155, §4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a única base para a decisão de pronúncia são os depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e a confissão da menor, que atuou sob grande pressão psicológica e medo, bem como requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 19047271).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 00h57min, na Avenida Prefeito Epaminondas de Almeida, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, com o auxílio da menor EMILLY ROCHA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, executou a vítima RÔMULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com diversos disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 93 e diagrama de fls. 94.

Segundo restou apurado, a vítima se relacionou sexualmente com KELLY DOS SANTOS TEIXEIRA, ex-companheira do denunciado, que, tendo ciência deste fato, planejou e executou Rômulo Rodrigues de Oliveira.

Conforme demonstrou a investigação, em meados de 2020, KELLY DOS SANTOS TEIXEIRA relacionou-se sexualmente com a RÔMULO RODRIGUES D OLIVEIRA, tendo o denunciado tomado conhecimento deste fato, inclusive cortando o cabelo de KELLY DO SANTOS TEIXEIRA para puni-la.

Apurou-se nos autos que o réu utilizou-se do auxílio da menor EMILLY ROCHA DA SILVA, solicitando que esta criasse um perfil falso no “facebook” e se mostrasse interessado pela vítima, merecendo registro que a infante tinha plena ciência da pretensão homicida do acusado.

Após demonstrado o interesse da vítima em EMILLY ROCHA DA SILVA, esta, sempre orientada pelo denunciado, marcou um encontro com RÔMULO em local ermo, onde o denunciado estaria escondido aguardando para executar seu plano.

Assim, na data dos fatos, EMILLY ROCHA DA SILVA seguiu juntamente com o denunciado para o local do encontro, tendo o denunciado se escondido em meio à vegetação. Após a vítima chegar e conversar com EMILY por aproximadamente 30 minutos, no momento em que a vítima a abraçou, ficando de costas para o local onde o denunciado se encontrava, este desferiu 1 disparo na nuca da vítima e depois mais 3 disparos no rosto.

Insta frisar que o denunciado, após atirar na vítima, tirou uma fotografia e enviou para o telefone de sua ex-companheira KELLY DOS SANTOS TEIXEIRA.

Após matar a vítima, o denunciado e EMILLY ROCHA DA SILVA, subtraíram a motocicleta da vítima, que, posteriormente, foi queimada pelo denunciado.

O crime foi praticado por motivo torpe, visto que foi cometido por vingança.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atraída até o local da execução e não imaginava ser que seria alvejada. Agindo dessa forma, o réu corrompeu a menor Emilly Rocha da Silva, com ela praticando infração penal”.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio consumado de Rômulo Rodrigues de Oliveira.

Na esfera policial, a menor Emily Rocha da Silva narrou de forma detalhada a dinâmica do crime, afirmando que o réu lhe contou que tinha muita raiva da vítima, porque ela teria se relacionado com sua mulher e que tinha um plano para “pegar” a ofendida usando uma mulher para atraí-la até o local do crime. A menor relatou que usou o perfil do Facebook “Geovana Santos” para marcar um encontro com a vítima, sendo orientada pelo réu a marcar após o horário de saída do trabalho dela. Disse que encontrou com a vítima na Praia de Santa Mônica e quando a abraçou o réu atirou na nuca dela e depois deu mais três tiros no seu rosto. Relatou que foram embora na moto da vítima, retornando para buscar o celular, e depois o réu lhe deixou na avenida principal para que retornasse para casa e ele foi se desfazer da moto.

O relato da menor foi confirmado em Juízo pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial.

O depoimento da testemunha Franco Quedevez Malini, Delegado de Polícia, revela, em síntese, a dinâmica investigativa e os elementos que apontam para a autoria do crime pelo acusado.

Segundo relatado em juízo, o Delegado afirmou que presidiu o inquérito policial e que as investigações iniciais indicaram que a vítima, Rômulo, foi atraída para o local do crime mediante fraude. Isso porque acreditava que iria se encontrar com uma mulher identificada como “Geovana Santos”, em um perfil do Facebook, posteriormente identificado como sendo utilizado pela menor Emilly.

De acordo com a testemunha, a própria Emilly confirmou, em sede policial, que agiu a pedido do acusado, o qual lhe solicitou que utilizasse o perfil falso para atrair a vítima. A justificativa apresentada à menor teria sido o fato de a vítima ter se relacionado com a ex-companheira do acusado.

Ainda conforme o depoimento, o encontro foi marcado na Praia de Santa Mônica, ocasião em que o acusado permaneceu escondido. No momento oportuno, ele teria surpreendido a vítima por trás, efetuando um disparo de arma de fogo na região da nuca.

O Delegado também relatou que manteve contato com Kelly, ex-companheira do acusado, a qual confirmou ter se relacionado com a vítima. Segundo ela, como forma de retaliação, foi agredida e teve os cabelos cortados pelo acusado. Ademais, Kelly teria narrado que, após o crime, o acusado lhe mostrou uma fotografia da vítima já morta, embora tal imagem não tenha sido localizada pela equipe de investigação.

Por fim, a testemunha afirmou que a motocicleta da vítima foi subtraída pelo acusado, sendo posteriormente levada ao bairro Jabaraí e incendiada, havendo inclusive imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que ele e a menor deixaram o local com o veículo.

A testemunha Normélia Rodrigues, mãe da vítima, disse em Juízo que conhecia o acusado e presenciou William ameaçando seu filho dizendo que
“não iria fazer nada com ele ali, mas que ele nunca atravessasse o caminho dele”
, aduzindo que, após esse fato, passou a levar e buscar a vítima no serviço. Disse, ainda, que perguntou ao filho sobre o motivo da ameaça, tendo como resposta que era por conta de ele ter se envolvido com a ex- companheira do acusado.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Ademais, o depoimento de policiais que participaram ativamente da investigação não pode considerado mero testemunho de ouvir dizer.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa da vítima que foi surpreendida pelas costas sem chance de defesa. O motivo torpe também restou caracterizado já que as provas indicam que o crime foi cometido por vingança pelo fato da vítima ter se relacionado com a ex-companheira do acusado.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por sua vez, quanto ao delito de furto e corrupção de menores, considerando as declarações das testemunhas e das imagens da câmera que mostram o réu e a menor saindo do local do crime com a motocicleta da vítima, deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que,
“uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP”
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.